Tribunal: TJPA
Processo: 0802567-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802567-43.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIELLE CASTRO POMPEU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE MOLECULAR DE DNA. ANÁLISE DE MICRORRAY CROMOSSOMICA DO GENOMA. EXAME SOLICITADO POR ESPECIALISTA APTO A REQUERER A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 110 DA ANS. ATUALIZAÇÃO POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 465/2021-ANS. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que ora recorrente promovesse, no prazo de 48h, a autorização para a realização do exame ANÁLISE DE MICRORRAY CROMOSSOMICA GENOMA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2.

No caso dos autos, a agravante não logrou êxito em afastar a probabilidade do direito da autora, posto que o exame foi solicitado por Neuropediatra e, a princípio, a doença que pretende obter o diagnóstico (Síndrome de Wolf), não está inserida nas patologias que não possuem cobertura obrigatória. Ao contrário. A patologia encontra amparo na norma regulamentadora da ANS, conforme atualização no Rol dos Procedimentos e Eventos de Saúde promovida pela Resolução nº 465/2021-ANS.

3.

Considerando ter sido evidenciado, ainda que em fase incipiente, a cobertura obrigatória do exame para a patologia em questão, não há que se falar em
periculum in mora
inverso.

4. Recurso conhecido e desprovido

à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais (proc. nº 0806433-29.2019.8.14.0301), ajuizada por D. S. P. P., representado(a) por DANIELLE CASTRO POMPEU em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No mais, quanto à tutela de urgência frente à obrigação de fazer exame específico, entendo que o pedido que ora se avalia resume-se a realização de ANÁLISE DE MICRORRAY CROMOSSOMICA DO GENOMA para determinar e ratificar a doença que sofre a requerente que se entende ser SÍNDROME DE WOLF.

Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada bem como há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o contraditório. Trata-se de um problema grave de saúde, cuja vida da requerente está em apreço, não podendo nem se aventar elucubrações quanto ao perigo de dano. Ele é premente e real. Logo, a não realização do referido exame pode postergar a confirmação da doença impedindo o adequado tratamento da mesma que vem sofrendo com quadros epiléticos constantes.

No mais, o contrato do serviço de saúde deve assegurar a integridade do contratado de forma integral, de modo não haver qualquer situação que possa colocar em risco tal benefício, isso porque não haveria razão de se contratar um serviço de saúde se este não prezasse pelo mesmo.

(...)

E mais, o fato de o médico que prescreveu o exame não ser de especialidade específica para o diagnóstico não elide a obrigação da realização do mesmo, isso porque o profissional de saúde devidamente habilitado em qualquer especialidade (visto formar-se generalista) é o legalmente habilitado para analisar a integralidade física e psíquica do paciente, não importando se é especialista para atestar tal diagnóstico. Além do mais, o requisito é pelo exame e não pelo tratamento que, se constatada a Síndrome em questão, provavelmente a paciente será então encaminhada para o médico especialista mais competente para prestar-lhe o auxílio. Por hora, o que se pretende é fechar o diagnóstico e assim encaminhar a paciente para o tratamento adequado. Não assiste, portanto, razão do Plano em negar a realização do exame por não ser um médico geneticista a recomendar um exame genético.

Diante de todo o exposto:

DEFIRO a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a requerida proceda à imediata autorização para a realização do exame específico: ANÁLISE DE MICRORRAY CROMOSSOMICA GENOMA, dá-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da cientificação deste decisum por mandado, para que a requerida proceda a realização dos trâmites necessários para a referida autorização de exame, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (hum mil reais) pelo descumprimento, podendo esta ser majorada caso se verifique a desídia da requerida frente a necessidade e prejuízo em face da autora, ficando os demais pedidos pendentes de análise em julgamento ulterior do mérito.”

No recurso, aduz
, em síntese, que o exame solicitado se submete à Diretriz de Utilização nº 110 e que a requisição desse procedimento não cumpriu o dispostos nessa norma regulamentadora, não havendo que se falar em obrigatoriedade de cobertura, afastando a probabilidade do direito autoral. Defendeu, ainda, a presença de
periculum in mora
inverso, pois a manutenção da decisão agravada poderia gerar “efeito multiplicador” em pedidos de igual natureza.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão.

Em decisão ID 1601480 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que ora recorrente promovesse, no prazo de 48h, a autorização para a realização do exame ANÁLISE DE MICRORRAY CROMOSSOMICA GENOMA, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (um mil reais).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida por entender demonstrado o pressuposto do perigo de dano porque a demora não diagnóstico da doença acometida pela agravante poderá agravar a sua situação já que a menor vem sofrendo com quadros epiléticos constantes. Com relação à probabilidade do direito autoral, vislumbrou sua presença porque o fato do exame em questão não ter sido solicitada por médico especialista não ilidiria a obrigação do plano de saúde em ofertá-lo.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No recurso, o agravante defende que a probabilidade do direito da autora não teria sido demonstrada na medida em que a solicitação do exame não cumpriu as disposições contidas na Diretriz de Utilização nº 110, que o regulamenta. Além disso, argui que a manutenção da decisão agravada poderia gerar várias decisões em casos semelhantes, configurando
periculum in mora
inverso.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Compulsando o feito de origem, verifica-se que a parte agravada, menor atualmente com cinco anos, foi diagnosticada no ano de 2018 com as patologias CID10: 640.3 (Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas), G21.1 (Outras formas de parkinsonismo secundário induzido por drogas) e F79 (Retardo mental não especificado), conforme laudo médico ID 8461828, tendo a médica assistente, de especialidade neuropediatria, para fins de diagnóstico da doença Síndrome de Wolf (ID 8461827).

Além disso, da negativa por parte do plano de saúde constou com a seguinte justificativa:
“ao analisar sua patologia, verifica-se que não se enquadra em qualquer uma das hipóteses descritas no item acima, razão pela qual a Unimed não autorizou o exame”

Pois bem. Cumpre registrar que à época da solicitação do exame, o rol de procedimento e eventos de saúde da ANS tinha sido atualizado em 2018 e, de fato, nessa norma regulamentadora havia previsão de que apenas o médico geneticista poderia solicitar o exame em questão, bem como dispunha para quais patologias o exame não teria cobertura obrigatória.

No entanto, por meio da Resolução nº 465/2021-ANS, tal rol sofreu atualização, passando a incluir outras especialidades como aptas a requerer o procedimento, objeto da lide, tais como neurologista, oncologista clínico, hematologista), conforme se verifica a seguir:

110. ANÁLISE MOLECULAR DE DNA; PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES POR FISH (FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION); INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES (MSI), DETECÇÃO POR PCR, BLOCO DE PARAFINA

1. Cobertura obrigatória quando for solicitado pelo médico assistente (
neurologista, oncologista clínico, hematologista ou geneticista
) e puder ser realizado em território nacional e for preenchido pelo
menos um
dos seguintes critérios:

a. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta Diretriz de Utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem
para as patologias ou síndromes listadas
.

b. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos sub-itens desta Diretriz de Utilização, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais.

2. A cobertura de análise molecular de DNA
não é obrigatória para as patologias/síndromes, exames ou técnicas listadas a seguir
:

a.
Ostecondromas hereditários múltiplos
(exostoses hereditárias múltiplas);
Neurofibromatose 1
;
Fenilcetonúria
; Hipercolesterolemia familiar,
Pesquisa dos polimorfismos C677T e A1298 do gene MTHFR
e
Pesquisa dos polimorfismos 4G/5G no gene PAI1
.

b. exames realizados por técnicas de pesquisas em painel, tais como PCR Multiplex, CGH-Array (Hibridização Genômica Comparativa), MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), Sequenciamento de Nova Geração (NGS), Sequenciamento completo de todos os éxons do Genoma Humano (Exoma) e Sequenciamento do Genoma (Genoma) humano, nutricional, esportivo, tumoral ou mitocondrial
nao estao contemplados na letra “b” do item 1
. Da mesma forma, o screening de risco pessoal ou screening de planejamento familiar em paciente assintomatico,
nao esta contemplado na letra “b” do item 1
.

Ademais, o item 110.40 da Diretriz de Utilização, restou assim estabelecido:

110.40 - SÍNDROMES DE DELEÇÕES SUBMICROSCÓPICAS RECONHECÍVEIS CLINICAMENTE

1.
Cobertura obrigatória para pacientes de ambos os sexos com suspeita clínica de Wolf-Hirschhorn
(del4p) ou Cri du Chat (del5p) ou Deleção 1p36 ou Smith-Magenis (del17p11) ou Deleção 22q11 ou Miller-Dieker (del17p13) ou WAGR(del11p13), quando preenchidos todos os seguintes critérios:

a. apresente cariótipo normal;

b. manifestações clínicas sugestivas da doença (fenótipo).

Ora, confrontando a Diante da Diretriz de Utilização nº 110, atualizada pela Resolução nº 465/2021- ANS com os documentos até então produzidos, conclui-se que a agravante não logrou êxito em afastar a probabilidade do direito da autora, posto que o exame foi solicitado por neuropediatra e, a princípio, a doença que pretende obter o diagnóstico (Síndrome de Wolf), não está inserida nas patologias que não possuem cobertura obrigatória. Ao contrário. A patologia encontra amparo na norma regulamentadora da ANS.

Por fim, considerando ter sido evidenciado, ainda que em fase incipiente, a cobertura obrigatória do exame para a patologia em questão, não há que se falar em
periculum in mora
inverso.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, acolhendo em parte o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2021